Tribunal: TJSP
Processo: 0078990-25.2011.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Execução Contratual
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Ação anulatória de títulos de crédito cumulada com cobrança ajuizada pela Metrus em face da Emtel – Acolhimento parcial de reconvenção cobrando quantia decorrente de "faturas e suas duplicatas" não pagas relativas a contrato "de prestação de serviços de administração trabalhista" celebrado entre as partes – Pedido fundamentado no art. 485, V, do CPC de 1973 – Autores

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Ação anulatória de títulos de crédito cumulada com cobrança ajuizada pela Metrus em face da Emtel – Acolhimento parcial de reconvenção cobrando quantia decorrente de "faturas e suas duplicatas" não pagas relativas a contrato "de prestação de serviços de administração trabalhista" celebrado entre as partes – Pedido fundamentado no art. 485, V, do CPC de 1973 – Autores defendendo que a reconvenção foi parcialmente acolhida sem a análise de fatos novos trazidos àquele processo quanto à irregularidade do contrato de prestação de serviços firmado, irregularidades que, inclusive, ensejaram a posterior propositura de ação civil pública de improbidade administrativa pelo Estado de São Paulo – Reconhecimento – Eventual dívida contratual que exigia a análise dos fatos novos relacionados à regularidade do ajuste firmado, nos termos do art. 462 do CPC de 1973 (equivalente ao art. 493 do CPC de 2015), notadamente porque estes fatos novos foram trazidos aos autos antes mesmo do fim da fase instrutória – Indícios de irregularidade (fatos novos) que deveriam ser enfrentados pelo julgado, fundamentadamente, rejeitando-os ou não – Fatos que podem influir na solução do litígio entre as partes – Acórdão rescindendo que deve ser anulado porque não enfrentou os fatos novos invocados – Ação parcialmente procedente.